Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas as alegadas obscuridades e contradições na decisão colegiada
II. O acórdão ora revisto elencou suficientemente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (em observância ao princípio da taxatividade – Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994 – o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal).
III. No mesmo sentido, os mais recentes julgados desta 3a Turma Recursal do TJDFT: Acórdão n. 1276943, DJe 03.09.2020, e da 1a Turma Recursal do TJDFT: Acórdão n. 1285483, DJe 11.09.2020.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.